Tribunal: STF
Processo: HC 260409
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de contrabando. Pleito de absolvição. Discussão acerca do valor da prestação pecuniária. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Negativa de seguimento.



    Referente à Petição nº 116.807/2025 (evento 6).



    Em 27.08.2025, a Defesa interpôs agravo regimental da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lindomar Jaison Biallowons contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do AREsp 2.885.610/RS (evento 2, fls. 53-7).



    O paciente foi condenado às penas de 1 ano e 3 meses de reclusão e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de contrabando e desobediência (art. 56 da Lei nº 9.605/1998 e art. 330 do Código Penal), substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviço pelo período de duração da pena privativa de liberdade, e na prestação pecuniária, no valor de dois salários mínimos (evento 8).



    No presente writ, a Defesa sustenta a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, uma vez permitida a revaloração da prova no caso. Ressalta a ausência de provas para a condenação. Argumenta que “o paciente atuou apenas como motorista contratado para o transporte, sem conhecimento da ilicitude da carga”. Aponta a ausência de fundamentação concreta para a imposição da pena pecuniária no valor de dois salários mínimos. Alega violação ao disposto no art. 45, § 1º, do CP, bem como ao princípio constitucional da individualização da pena, em razão da desproporcionalidade da pena pecuniária imposta, considerada a situação econômica do paciente. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para determinar a cassação do acórdão recorrido e, sucessivamente, a absolvição do paciente ou o redimensionamento da pena pecuniária.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 2, fls.53-7):



    “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE AGROTÓXICOS. ART. 56 DA LEI Nº 9.605/98. PARTICIPAÇÃO NA CONDUTA DELITUOSA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. PENA PECUNIÁRIA. ALEGADA INCAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 



    1. A participação do recorrente na prática delituosa ficou comprovada a partir dos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, bem como pelos diálogos interceptados e pelas conversas extraídas do celular do corréu. Dessa forma, a inversão do julgado demandaria reexame do acervo fático-probatório, procedimento inviável na via do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. 



    2. A revisão do valor da pena pecuniária também enseja o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ. 



    3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De outro lado, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Além disso, a autoridade coatora enfatizou que o juízo negativo de admissibilidade do apelo especial ocorreu em razão da pretensão de reexame de provas: ‘A matéria não pode ser analisada por esta Corte, isso porque é assente que "cabe ao aplicador da lei, na instância ordinária, analisar a existência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório, ou a ensejar a absolvição, sendo inviável, em sede de recurso especial, rediscutir a suficiência probatória para a condenação (Súmula 7/STJ)" (ut, AgRg no REsp n. 1.716.998/RN, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 16/5/2018)’. Ainda, “a sentença considerou a situação financeira do réu para estabelecer o quantum da pena pecuniária (e-STJ fl. 298), a desconstituição das premissas fáticas do acórdão para apurar a situação econômica do réu implicaria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ”.



    Nesse contexto, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Por fim, o ato coator está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. 



    Assim, esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).” (HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Anoto também que o acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o valor estipulado para a pena de prestação pecuniária viola o princípio da proporcionalidade demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedente: HC 206.161-AgR, Rel. Min. Nunes Marques” (HC 215.576-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.08.2022); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – impossibilidade de o paciente arcar com a pena de prestação pecuniária estabelecida –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 185.290-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08.02.2022); “Assentada pelas instâncias ordinárias a adequação do valor da prestação pecuniária à capacidade econômica do agravante, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes.” (HC 252.220-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.04.2025).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente